Tribunal: TJDFT
Processo: 0712037-68.2022.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSDO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INADMISSIBILIDADE DE DOCUMENTOS JÁ EXISTENTES APRESENTADOS APENAS EM GRAU RECURSAL. TELEFONIA E INTERNET MÓVEL. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. COBRANÇAS INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. Gratuidade deferida aos Recorrentes nos termos do voto.
2. A relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes qualifica-se como relação de consumo, conforme artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. Não é possível apreciar os documentos trazidos apenas em grau recursal, uma vez que se trataria de inovação recursal, impedindo o amplo contraditório. São documentos existentes já ao tempo da propositura da ação, pelo que deveriam ter sido apresentados com a inicial ou no prazo de dois dias após a audiência de conciliação.
4. Ilegitimidade ativa. O 2o autor/recorrente não é parte legítima para requerer o cumprimento do contrato e a restituição da quantia paga, pois, embora seja um dos beneficiários da contratação, a avença foi estabelecida apenas entre a 1a autora e a ré; é impossível, em regra, a defesa de interesse alheio em juízo, de acordo com o artigo 485, inciso VI, do CPC/2015, devendo ser extinta a demanda se ausente uma das condições da ação, como consta na sentença.
5. Danos morais. A ocorrência dos danos morais é exceção e somente pode ser reconhecida nos casos que o ato ilícito atinja os atributos da personalidade ou causem desequilíbrio psicológico expressivo, segundo o que revela a experiência comum; meros aborrecimentos fruto das vicissitudes inerentes à complexidade da vida em sociedade, como a questão em tela, não comportam indenização. Nesse aspecto, os autores/recorrentes sequer informaram por quanto tempo os serviços foram bloqueados pela ré ou que tal bloqueio tenha tido repercussão no trabalho do 2o recorrente, como sustentam, sendo, tais argumentos, insuficientes para ensejar a alteração do julgamento.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Condenados os recorrentes ao pagamento de custas, suspensa a exigibilidade, pois deferida a gratuidade de justiça. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.